Tribunal: TJES
Processo: 0018279-08.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima

PROCESSO Nº
0018279-08.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCIANO DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 303, parágrafo único, na forma do §1º, inciso I, do art. 302, e art. 306, todos da Lei nº 9.503/97, fixando a pena em 08 (oito) meses de detenção, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período e 20 (vinte) dias-multa (art. 303, CTB), além de 06 (seis) meses de detenção, suspensão da habilitação do réu para dirigir veículo automotor pelo mesmo período e 20 (vinte) dias-multa (art. 306, CTB), em regime inicial aberto. Por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser aplicada pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais.

Em razões recursais, a Defesa requer a extinção da punibilidade do apelante, em razão do reconhecimento da prescrição retroativa, e a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

O Órgão Ministerial, em suas contrarrazões (fls. 223/224), manifesta-se pelo provimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3202853).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LUCIANO DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 303, parágrafo único, na forma do §1º, inciso I, do art. 302, e no art. 306, todos da Lei nº 9.503/97, fixando a pena em 08 (oito) meses de detenção, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período e 20 (vinte) dias-multa (art. 303, CTB), além de 06 (seis) meses de detenção, suspensão da habilitação do réu para dirigir veículo automotor pelo mesmo período e 20 (vinte) dias-multa (art. 306, CTB), em regime inicial aberto. Por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser aplicada pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais.

Em razões recursais, a Defesa requer a extinção da punibilidade do apelante, em razão do reconhecimento da prescrição retroativa, e a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

O Órgão Ministerial, em suas contrarrazões (fls. 223/224), manifesta-se pelo provimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3202853).

P
ois bem,
de plano, constato assistir razão à
Defesa.

Conforme consta da exordial, o acusado, no dia 20 de junho de 2011, no Bairro de Fátima, Serra/ES, conduzindo em via pública veículo automotor, sob efeito de bebida alcoólica, atropelou a vítima Fernando Eugênio, lesionando-a. Assim, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ofereceu denúncia em face de Luciano dos Santos Almeida pela suposta prática do crime previsto no art. 303, parágrafo único, na forma do §1º, inciso I, do art. 302, e art. 306, todos da Lei nº 9.503/97.

A juíza
a q
uo,
entendeu

pela cond
e
nação do

réu e fixou, inicialmente, a pena privativa de liberdade em 08 (oito) meses de detenção (art. 303, CTB), além de 06 (seis) meses de detenção (art. 306, CTB).

Contudo, analisando os autos, de fato, constato a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

A sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, haja vista que o Ministério Público, devidamente intimado de seu teor, não recorreu, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

Como visto, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses de detenção (art. 303, CTB), e 06 (seis) meses de detenção (art. 306, CTB), hipótese em que a prescrição ocorre em 03 (três) anos para cada crime, nos termos do art. 109, VI, do CP.

No caso em questão, verifico que o recebimento da denúncia ocorreu no dia 27/07/2015 (fl. 104), sendo a r. sentença condenatória proferida somente no dia 01/08/2021 (fl. 210-v).

Desse modo, tendo em vista que da data do recebimento da denúncia e da publicação da r. sentença passaram-se mais de três anos e, inexistindo suspensão do processo e dos prazos de prescrição, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e, consequentemente, extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP.

Quanto ao pleito de isenção do pagamento das custas processuais, resta prejudicado o pedido em razão da extinção da punibilidade do apelante.

Nesse sentido:

RECURSO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO. EXIGÊNCIA DE DOLO EXCLUSIVAMENTE DIRETO. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE CULPOSA DE RECEPTAÇÃO PELA ASSUNÇÃO DE RISCO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE VIA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A única forma de dolo na receptação a que se refere o caput do art. 180 do Código Penal é a forma dolosa direta. 2. Não evidenciado, e fazendo-se uso da emendatio libelli cuja possibilidade no segundo grau decorre de preceito legal, desclassifica-se o ilícito para a modalidade culposa. 3. Comprovação da autoria e da presença do tipo objetivo na atividade típica de receber, ausente qualquer das situações exploradas nas razões de recurso, extingue-se a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado com base na conjugação do disposto nos artigos 114 e 107, inc. IV, ambos do Código Penal, tendo em vista a pena pecuniária ter sido a única irrogada. 4.
Extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, isenta-se o acusado do pagamento das custas processuais.
5. Recurso parcialmente provido, para desclassificar a imputação atribuída ao Apelante e extinguir a punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. (TJES, Classe: Apelação, 032130008694, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Data da Publicação no Diário: 10/07/2017) (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para declarar a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva, na forma dos arts. 110, §1º, 109, VI, do CP, EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE do apelante, com fulcro no art. 107, IV, do CP.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
30
3, PARÁGRAFO ÚNICO, NA FORMA DO §1º, INCISO I, DO ART. 302, E ART. 306, TODOS DA LEI Nº 9.503/97
.

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.
1. Por força do art. 109, inciso VI, do CP, prescreve em três anos a condenação imposta ao apelante, uma vez que a pena não excede um ano. 2. Tendo em vista que da data do recebimento da denúncia e da publicação da r. sentença passaram-se mais de três anos e, inexistindo suspensão do processo e dos prazos de prescrição, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e, consequentemente, extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP. 3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.